Tribunal: TJBA
Processo: 0505428-83.2017.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0505428-83.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: NILTON SIMÕES DE SOUZA

Advogado(s)
:
Defensor
a
Públic
a
Bel
ª
.
Rebeca Sampaio Lima e Silva

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO. GOLPE DE FACA NO PEITO DA OFENDIDA.
RECORRENTE PRONUNCIADO NO ART. 121 § 2º, INCISO VI,
C/C
ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PALAVRA DA VÍTIMA.
PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO.
INDÍCIOS DE

ANIMUS NECANDI.
PLEITO DE

IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE
.
NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADA. RELATÓRIO MÉDICO DE ATENDIMENTO À VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I –

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
NILTON SIMÕES DE SOUZA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora Pública Belª. Rebeca Sampaio Lima e Silva, em irresignação a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Alagoinhas/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121 § 2º, inciso VI, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II –

Extrai-se da denúncia,
em resumo,
que no dia 04 de dezembro de 2017, por volta das 10:00h, no Largo do Barreiro, em Alagoinhas, o ora Recorrente, com intenção de matar, desferiu um golpe de faca na sua ex-companheira
Marta Regiane de Jesus Ferreira
.

III –
Inconformado, o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando, em síntese, pela desclassificação para o delito de lesão corporal leve. Subsidiariamente, requer a impronúncia em decorrência da suposta ausência de provas da materialidade delitiva

IV –
Desde logo, é importante pontuar que a sentença de pronúncia não julga o mérito da ação penal, verificando somente a admissibilidade da pretensão acusatória, mediante dois pressupostos:
a)
indícios de autoria, por meio de um juízo de verossimilhança;
b)
prova da materialidade delitiva, mediante um juízo de certeza. A partir de então, uma vez realizada a pronúncia, os processos dos crimes dolosos contra a vida são encaminhados para a análise do júri popular, o Juízo natural competente para julgamento desta classe de delitos.

V –

No caso em tela, o Magistrado de origem indicou a prova da materialidade delitiva, comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão, do relatório médico de atendimento à vítima, do Laudo Pericial n. 2017 00 LC 064232-01, e do Laudo Pericial n. 2017 02 PC 004573-01, assim como os indícios suficientes de autoria, com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas, prestados em sede inquisitorial e em Juízo.

VI
–
Com efeito, os depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em delegacia e em Juízo não só ratificam a versão acusatória como também enfatizam,
prima facie
, a responsabilidade penal do Recorrente como sendo o autor da tentativa de homicídio qualificado praticado em desfavor de
Marta Regiane de Jesus Ferreira.

VII
–
Ademais,
malgrado tenha permanecido em silêncio ao ser interrogado em Juízo, ao ser ouvido em sede inquisitorial o ora Recorrente
asseverou
, em síntese, que

“[...
]
na manhã de hoje o interrogado estava no Largo do Barreiro, quando viu MARTA e TONI saindo do supermercado, aí foi perguntar a MARTA o que ela estava fazendo em Alagoinhas com aquele homem, tendo MARTA respondido que não era mulher do interrogado e que depois conversariam; QUE TONI foi agredir o interrogado, que pegou uma faca dentro da sacola, e tentou esfaquear TONI, mas MARTA REGIANE tomou a frente e foi atingida pelo golpe; QUE depois que ela foi atingida o interrogado correu, mas foi detido por dois homens, que posteriormente veio a saber que eram policiais

[...]
”.

VIII –

Com efeito,
percebe-se que,
ao contrário do que aduz o Recorrente,
existem
indícios
nos autos
de que
este

teria
agido
com
animus necandi
,
uma vez que desferiu um
golpe de faca
no
peito
de
sua
ex-companheira, não logrando êxito em seu intento criminoso por conta do imediato socorro prestado à ofendida, que fora submetida a tratamento médico eficaz.

Outrossim, extrai-se d
o relatório de atendimento, que a vítima
“deu entrada no HRDB em 04 de dezembro de 2017, com ferimento em região torácica, associado a dor ventilatório dependente, tendo sido realizados exames que evidenciaram Pneumotorax a esquerda. Realizado toracostomia a esquerda, a paciente permaneceu internada até o dia 14 de dezembro de 2017”.
Logo
, não merece acolhida o pleito de absolvição sumária formulado pelo ora Recorrente.
Logo
, não merece acolhida o pleito
de despronúncia
formulado pelo ora Recorrente.

IX –
Por outro lado
,
a desclassificação pretendida para o crime de les
ões
corpor
ais
reclama prova contundente, indene de qualquer dúvida de que o
Recorrente
não possuía o
animus

necandi
ou, pelo menos, não assumiu o risco de produzir o resultado morte, o que não se verifica n
o caso
em
comento,
sobretudo e
m razão do golpe de faca no peito da ofendida, bem como da suposta afirmação do Recorrente antes de atacar a vítima, ao dizer que
“
eu não disse que lhe pegava, se você não for minha não será demais ninguém!”.
Tal fato,
por si só, já demonstra que agiu com acerto o Juízo primevo ao pronunciar o
Apelante
, devendo a tese de ausência de
animus necandi
ser reservada à apreciação do Conselho Popular.
Deste modo
,
não obstante
os argumentos
apresentados

pelo ora
Recorrente,
o exame mais
aprofundado
a respeito
das questões meritórias
como a suposta ausência de
animus necandi
cabe ao Conselho
de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.
Precedentes do STJ e do TJBA.

X –
Demais disso,
“segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento. Precedentes. (Grifo aposto). 3. Na espécie, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto, a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada in casu. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1899786 AL 2021/0168278-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
julgado em: 14/10/2021
).

X
I
–
Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em Juízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria do Recorrente, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
), sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

XI
I
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

XI
II
–
Recurso
CONHECIDO
e
D
ESPROVIDO
,
mantendo-se
i
nalterada
a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º

0505428-83.2017.8.05.0004
, em que figuram, como Recorrente, o
NILTON SIMÕES DE SOUZA
, e, como Recorrido,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter
inalterada
a sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09